Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-18.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001313-18.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILDES GOMES PEREIRA - CPF: 018.967.181-59 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001313-18.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Barra Do Garças

Recorrente(s):

Vanildes Gomes Pereira

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de telefonia que não comprova a origem dos débitos questionado nos valores de R$ 168,38, com data em 14/02/2020, R$ 326,07 com data em 28/02/2019, e R$ 702,29, com data em 26/01/2019, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando
o autor possui outros

apontamentos
,
mas em data posterior em relação ao débito discutido nestes autos
, sobre o qual não há informação de ser indevido, rejeita-se a pretensão de majoração.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
, para:
a)
CONDENAR a Reclamada
OI MÓVEL S/A
a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
VANILDES GOMES PEREIRA
, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo, e consequentemente ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização. c) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. d) DETERMINO que a secretaria retifique o nome do polo passivo da capa dos autos eletrônicos para OI MÓVEL S/A. e) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022